Tribunal: TJDFT
Processo: 0010926-75.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS TENTADOS E UM CONSUMADO. QUALIFICADOS. MOTIVO TORPE. EMPREGO DE MEIO CRUEL. TERMO. TODAS AS ALÍNEAS. RAZÕES. APENAS UMA ALÍNEA. CONHECIMENTO AMPLO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. PROPORCIONALIDADE. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO. SEMI-IMPUTABILIDADE E TENTATIVA. GRAUS DE REDUÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. IDADE DAS VÍTIMAS. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O termo recursal no delito contra a vida delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre uma delas (“c”).
2. No tocante à alínea "a" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, quando não se extraem dos autos nulidades relativas ou absolutas, nem mesmo impugnação em plenário a este respeito, não há cogitar de nulidade posterior à pronúncia, até porque a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal.
3. Para que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver certeza de ser ela totalmente dissociada do conjunto probatório, todavia, se há o acolhimento de uma das teses apresentadas nos autos não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.
4. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
5. Os elementos probatórios apontaram a presença da qualificadora do motivo torpe para dois dos crimes, ao passo que a ré buscou mobilização social para obtenção de doações monetárias ao provocar hiperinsulinismo factício nas vítimas.
6. Os três crimes foram praticados com emprego de meio cruel, pois a acusada impingiu sofrimento desumano nas vítimas, causando-lhes crises de hipoglicemia, perfurações e internações desnecessárias.
7. A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos do crime segundo a teoria tripartida adotada, atualmente, para o conceito de crime, não se confundindo essa com a culpabilidade como circunstância judicial que se refere ao grau de reprovabilidade social da conduta perpetrada.
8. O artigo 26, parágrafo único, do Código Penal prevê que a semi-imputabilidade, ao contrário do estabelecido no “caput”, não é causa de isenção da pena, mas sim de redução desta, de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), o que, por lógica, deve ser considerada na terceira fase da dosimetria, e não na primeira. Além disso, a depender da intensidade, se intensa, pode o magistrado até substituir a reprimenda privativa de liberdade por medida de segurança de internação ou tratamento ambulatorial, nos termos do artigo 98 do Código Penal, o que não é o caso dos autos, em que o grau da ré é de médio para leve.
9. As circunstâncias do ilícito, no presente caso, extrapolaram a normalidade do tipo, haja vista a engenhosidade da ré para mascarar uma doença congênita nos filhos, quando, na verdade, se tratava de sintomas provocados por ela, que foram capazes de iludir os profissionais da saúde.
10. Esta Segunda Turma Criminal tem adotado o entendimento de que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), a partir da pena mínima em abstrato, para cada vetor desfavorável, salvo se houve fundamento específico que justifique a elevação a maior, o que ocorreu em dois dos três casos dos autos.
11. Tendo em vista que a fração de redução da causa de diminuição do artigo 26, parágrafo único, do Código Penal (semi-imputabilidade) leva em consideração o grau de incapacidade da ré de determinar-se de acordo com o caráter ilícito do fato, o qual, no caso, é de médio para leve, correta a utilização da fração intermediária de 1/2 (metade). Precedentes.
12. O melhor critério para se estabelecer o “quantum” da diminuição referente ao crime tentado (artigo 14, parágrafo único, do Código Penal) é aferir as fases do “iter criminis” percorridas pelo agente. Quanto mais próximo da consumação, menor será a diminuição.
13. Tendo em vista que a acusada avançou substancialmente no “iter criminis”, correta a utilização da fração mínima de redução.
14. Uma vez cometidos os crimes contra vítimas menores de 14 (quatorze) anos, correta a incidência da causa de aumento do § 4o do artigo 121 do Código Penal.
15. A teoria objetivo-subjetiva é a adotada pelo Código Penal, em especial porque o artigo 71, “caput”, dispõe que, além das “condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes” (requisitos objetivos), “devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro”, de modo a diferenciar o agente que comete delitos em contexto de continuidade delitiva, punido com menos rigor, do criminoso habitual ou contumaz, sendo esta última a hipótese dos autos.
16. Recurso parcialmente provido.